Tribunal: TJMT
Processo: 1015941-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1015941-29.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), WILSON LUIZ GONCALVES - CPF: 328.253.747-68 (AGRAVADO), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – HONORÁRIOS PERICIAIS – ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ- RECURSO DESPROVIDO.

1. [...] Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe 21/5/2014).

2.
Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:

WILSON LUIZ GONÇALVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto com pelo
Município de Rondonópolis
, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida por esta Relatora nos autos do Agravo de Instrumento no
1015941-29.2019.811.0000,
indeferiu a liminar pleiteada pelo
Município de Rondonópolis
, e, por conseguinte não suspendeu a eficácia da decisão que, em fase de cumprimento de sentença,

determinou a realização de perícia contábil, atribuindo ao Agravante que custeasse os honorários periciais, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), mediante depósito judicial.

O Agravante assegura que “é facilmente perceptível que a ratio decidendi (razões de decidir) subjacente ao precedente da Corte Superior não guarda similitude com contornos fáticos da ação de origem (cobrança – URV)”.

Aduz que “imprescindível se concluir de forma muito convicta que o Município não é, na essência, vencido na demanda, pelo simples motivo de que só na liquidação é que será verificado se o servidor tem ou não o direito de receber alguma diferença”.

Alega que, não se descarta a hipótese de liquidação igual a zero, conforme laudo pericial produzido em processo semelhante, e, em suma, continua sendo da parte exequente o ônus da prova no tocante à ocorrência da efetiva perda salarial, fato constitutivo do seu ônus, à luz do art. 373, I, CPC.

Assenta que, pelos fundamentos descritos é que se mostra escorreita que a distribuição das despesas processuais, seja feita tal na fase de conhecimento, imputando-se ao Agravado a obrigação de adiantar os honorários do perito, afastando-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que por ser a parte Agravada beneficiária da assistência judiciária gratuita, a perícia deve ser realizada por servidor do Poder Judiciário ou outro órgão público conveniado, ou então custeada pelo próprio Estado de Mato Grosso, não se podendo atribuir o ônus do pagamento ao Município de Rondonópolis, restando evidente a probabilidade do provimento do recurso.

Por fim, requer a reconsideração da decisão, objurgada, com a consequente concessão de efeito suspensivo, para afastar a responsabilidade do Agravante pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), ou, ainda, a reforma da decisão recorrida, atribuindo-se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais à Agravada, ou ao Estado de Mato Grosso.

A Tutela Recursal foi indeferida (Id. 22095469).

Não houve apresentação das contrarrazões pelo Agravado (Id. 33532458),

É o breve relato.

Cuiabá, 24 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020